Tribunal: STF
Processo: RE 1412768
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO COM O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECRETO 21.234/2014 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. IMPOSSIBILDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC e pela Lei n. 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3º, do CPC. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL. Guarda civil. Município de Sorocaba. Possibilidade de aplicação do regime geral da previdência enquanto não editada lei própria. Aplicação supletiva do artigo 57 da Lei n° 8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4º, III, da CF. Mandado de Injunção nº 0035033-71.2011.8.26.0000. Recebimento de adicional de insalubridade/RETP que não afasta a necessidade de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual, permanente e não intermitente. Precedentes. 



    Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recursos não providos.” (Doc. 18)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões dos apelos extremos, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º, da Constituição da República (Doc. 20). Sustenta, em síntese, o direito à aposentadoria especial, uma vez que durante todo o exercício da atividade de Guarda Civil do Município de Sorocaba teria percebido RETP, o que caracterizaria a condição especial da atividade. Defende a aplicação do § 1º do artigo 57 da Lei 8.213/1991, para concessão de aposentadoria especial, em razão da omissão legislativa. 



    A parte ora recorrida apresentou contrarrazões (Doc. 23).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do STF (Doc. 25).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 35).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 39).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo admitiu o presente recurso (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.215.727, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.057 da Repercussão Geral, firmou entendimento, em que se aprovou a seguinte tese: 



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” (DJe de 26/09/2009)



    Não obstante, ressalte-se que a matéria versada no presente recurso extraordinário não cuida da hipótese discutida no Tema 1.057 da Repercussão Geral, cujo tema central é a discussão acerca da concessão de aposentadoria especial para os servidores que exerçam atividades de risco, na forma do art. 40, § 4º, II, da Constituição, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional 103/2019.



    In casu, diversamente, discute-se o reconhecimento de período trabalhado em supostas condições insalubres na atividade de guarda civil municipal, para conversão em tempo especial e consequente concessão de aposentadoria especial, com supedâneo no artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 



    Verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Não há que se falar que a Súmula Vinculante 33 validaria a pretensão sub examine, porquanto, conforme a decisão proferida no Mandado de Injunção Coletivo 2.790, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011, apenas é plausível a decretação de mora legislativa para possibilitar a formulação dos pedidos de aposentadoria especial decorrente do exercício laboral realizado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (artigo 40, § 4°, III, da Constituição da República) nos casos em que a autoridade administrativa competente assentar a efetiva submissão do servidor aos agentes insalubres. In casu, o Tribunal de origem expressamente consignou:



     



    “Desse modo, a comprovação da especialidade do trabalho depende da demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual, permanente e não intermitente, não bastando, para tanto, o simples percebimento de adicional de insalubridade ou mesmo do RETP.



    Não tendo o autor se desincumbido do ônus de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), a improcedência da ação, tal como pronunciada em primeiro grau, era medida que se impunha, sem prejuízo de que, administrativamente, seja apurado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial pelo servidor, observados os trâmites impostos pela legislação aplicável.” (Doc. 18, p. 15-16)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Guarda municipal. Aposentadoria especial. 4. Periculosidade não inerente à atividade. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.133.887-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/03/2019, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que não houve mudança da situação dos guardas municipais com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, que alterou artigo 40, § 4º, da Constituição da República e inseriu o § 4º-C nesse dispositivo, in litteris:



    “§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.



    (...)



    § 4º-C Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.” (Grifei)



    Demais disso, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia também com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto 21.234/2014 do Município de Sorocaba/SP), cuja análise encontra óbice na Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: RE 1.366.488, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/04/2022; e RE 1.298.549, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/07/2021.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Saliente-se, por oportuno, que o Ministro Nunes Marques, ao julgar o mencionado RE 1.298.549, também interposto por Guarda Civil do Município de Sorocaba contra a FUNSERV, em caso que veicula pretensão igual ao do presente recurso extraordinário, asseverou, in litteris:



    “Os presentes autos, diferentemente, envolvem eventual concessão, ou não, da aposentadoria a guarda civil municipal com supedâneo no art. 40, § 4º, III, também na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, em avaliação se as atividades foram exercidas pelo pleiteante sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Dito isso, entendo que, a toda evidência, infirmar a conclusão a que chegou a origem no sentido da improcedência do pedido de aposentadoria especial, demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional.”



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente